Tribunal: STF
Processo: HC 91399
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.   INSTRUÇÃO
   DEFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO
   SOBRE MATÉRIA FÁTICA E A VALIDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
   ORDEM DENEGADA.
I - A deficiência da instrução do habeas corpus
   impossibilita a aferição da veracidade do alegado.
II - A via
   eleita somente permite o trancamento de inquérito policial ou
   ação penal diante de prova robusta e inquestionável acerca da
   flagrante ilegalidade da atividade persecutória.
III - Ordem
   denegada.